Tribunal: TJPA
Processo: 0002200-39.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002200-39.2013.8.14.0040
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ISMERINDA SOUSA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, PENSÃO VITALÍCIA C/C DEPÓSITO DE FGTS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO AFASTADA.
SERVIDOR CONTRATADO. DOENÇA ADQUIRIDA NO EXERCÍCIO DO TRABALHO. SUPOSTA CONDIÇÃO INADEQUADA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. CUSTAS PROCESSUAIS EM FACE DO ESTADO AFASTADO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS NA FORMA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA FORMA DO ART. 85, §4º DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA REFORMADA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

1. Diante da necessidade de demonstração da culpa do Estado pelo evento danoso, por se tratar de hipótese de responsabilização subjetiva, e não tendo o apelante, se desincumbido de seu ônus probatório de comprovar que a moléstia a que foi acometida decorreu de ato que possa ser imputado ao apelante, não há como se cogitar em condenação do apelado ao pagamento de indenização por eventuais danos morais.

2. Quanto ao capítulo que condenou o apelante em custas processuais, considerando a previsão legal de isenção em relação ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 40, I da Lei nº 8.328/2015, afasto a condenação do apelante quanto a esse capítulo da sentença.

3. Procedo a modulação das verbas consectárias conforme os Temas 810/STF e 905/STJ, bem como reformo a decisão que fixou honorários sucumbenciais, deve ser estabelecido na forma do artigo 85, §4º do CPC.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento e em remessa necessária, reformar parcialmente a sentença,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ, devidamente representada nos autos, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da ação
de indenização por danos morais, materiais, pensão vitalícia c/c depósito de FGTS e antecipação de tutela
movida por ISMERINDA SOUSA LIMA.

Em síntese,
a autora afirma que foi contratada em 29/04/1992 pelo apelante para laborar na função de servente, a recebendo a título de remuneração mensal, o valor de 1 (um) salário mínimo.

Relata que em razão de necessitar esta sempre de pé na execução da sua atividade, adquiriu diversas enfermidades, tais como, dores fortes na região lombar e artroses, que ocasionaram a diminuição de sua capacidade laborativa.

Aduz que o INSS reconheceu a patologia da apelada desde 2008 concedendo-lhe auxílio doença por acidente de trabalho, contudo, a administração pública teria encerrado seu vínculo quando percebia o referido benefício.

Requereu a manutenção do pacto laboral, verbas trabalhistas que entendeu devidas, a condenação do apelante a título de danos morais e materiais.

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, conforme documento de ID
Num. 2939300 - Pág. 1/4, condenando a fazenda estadual ao pagamento de FGTS, respeitado prazo quinquenal, bem como fixou condenação por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), assim como fixou honorários sucumbenciais e o pagamento de custas processuais.

O Estado do Pará
interpôs recurso de apelação, aduzindo: ausência de demonstração de danos morais; reforma da decisão quanto aos consectários legais; na hipótese de condenação, que os honorários advocatícios sejam estabelecidos na forma do art. 85, §3º do CPC; reforma da decisão que condenou o Estado do Pará em custas processuais. Ao final, requereu conhecimento e provimento do recurso de apelação cível.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar no feito por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões, pela regra do Código de Processo Civil de 2015, eis que sua sentença foi prolatada sob a sua égide.

Pois bem, no presente recurso, cabe a análise acerca da exatidão ou não dos termos da sentença guerreada.

No caso, se observa da leitura dos autos, que a autora afirma que foi contratada em 29/04/1992 pelo apelante para laborar na função de servente, a recebendo a título de remuneração mensal, o valor de 1 (um) salário mínimo.

Relata que em razão de necessitar estar sempre de pé na execução da sua atividade, adquiriu diversas enfermidades, tais como, dores fortes na região lombar e artroses, que ocasionaram a diminuição de sua capacidade laborativa.

Aduz que o INSS reconheceu a patologia da apelada desde 2008 concedendo-lhe auxílio doença por acidente de trabalho, contudo, a administração pública teria encerrado seu vínculo quando percebia o referido benefício.

Requereu a manutenção do pacto laboral, verbas trabalhistas que entendeu devidas, a condenação do apelante a título de danos morais e materiais.

Após, a procedência parcial do pedido, o Estado do Pará apresentou recurso com base nas seguintes alegações:
ausência de demonstração de danos morais; reforma da decisão quanto aos consectários legais; na hipótese de condenação, que os honorários advocatícios sejam estabelecidos na forma do art. 85, §3º do CPC; reforma da decisão que condenou o Estado do Pará em custas processuais.

Pois bem, no que se refere à condenação de danos morais decorrentes das lesões que acometeram a apelada, fruto das condições de trabalho a que estava submetida ao exercer a função de servente, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser reformada.

Em que pese a existência de laudos e atestados médicos juntados pela autora, conforme se observa dos documentos juntados, após seguidas prorrogações de auxílio doença por incapacidade laborativa, o benefício foi mantido até 30/01/2013, uma vez que após realização de exame pericial, foi constatada a inexistência de incapacidade para o trabalho e/ou atividade habitual, conforme documento de ID Num. 2939296 - Pág. 41.

Ademais, da análise dos autos, observa-se que ao longo do trâmite processual no Juízo de origem, o magistrado monocrático em decisão interlocutória (ID
Num. 2939299 - Pág. 18/19) fez uso de prova emprestada, qual seja, dos autos do processo nº 0001339-53.2013.8.14.0040, ajuizada pela parte apelada em face do INSS, que pugnava pela concessão/restabelecimento do auxílio-doença e/ou sua conversão em aposentadoria por invalidez, ao passo que após a realização de exame pericial, por determinação judicial, ficou constatada a inexistência de incapacidade ou restrição para o desempenho de atividades domésticas ou laborais que garantam sua subsistência.

Feitas essas considerações
,
destaco disposição constitucional acerca da responsabilidade do Estado, ao passo que o art. 37, §6º da CF dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Entretanto, o caso em análise se refere a responsabilidade subjetiva do ente público, vez que, como relatado, o dano alegado, teria como causa, a omissão do Estado ao não fornecer boas condições de trabalho à requerente, devendo ser aplicada a Teoria da Culpa Administrativa, sobre a qual discorre Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo". (Curso de Direito Administrativo. 28ª ed. - São Paulo : Malheiros Editores, 2011, p. 1.021).”

E continua:

“Não bastará, então, para configurar-se responsabilidade estatal, a simples relação entre ausência do serviço (omissão estatal) e o dano sofrido. Com efeito: inexistindo obrigação legal de impedir um certo evento danoso (obrigação, de resto, só cogitável quando haja possibilidade de impedi-lo mediante atuação diligente), seria um verdadeiro absurdo imputar ao Estado responsabilidade por um dano que não causou, pois isto equivaleria a extraí-la do nada; significaria pretender instaurá-la prescindindo de qualquer fundamento racional ou jurídico. Cumpre que haja algo mais: a culpa por negligência, imprudência ou imperícia no serviço, ensejadoras do dano, ou então o dolo, intenção de omitir-se, quando era obrigatório para o Estado atuar e fazê-lo segundo um certo padrão de eficiência capaz de obstar o ato lesivo. Em uma palavra; é necessário que o Estado haja incorrido em ilicitude, por não ter acorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legal exigível". (op. cit., p. 1.021).”

Logo, sendo o dano proveniente de uma conduta omissiva do Poder Público, faz-se necessária a demonstração de três elementos: dano, negligência e o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta ilícita do Poder Público.

Desse modo, de uma detida análise dos autos, tenho que as provas produzidas pelo apelante não se mostraram suficientes à comprovação, de forma indene de dúvidas, do liame de causalidade entre a doença a que foi acometido o recorrente e seu ambiente de trabalho.

Embora os atestados médicos registrem que a apelada sofre de moléstias físicas, tenho que tais atestados, isoladamente, não comprovam que o apelante tenha sofrido acidente de trabalho ou que tenha sido acometido por doença profissional, sobretudo considerando a prova emprestada dos autos do processo nº 0001339-53.2013.8.14.0040, já transitado em julgado.

Dessa forma, diante da necessidade de demonstração da culpa do Estado pelo evento danoso, por se tratar de hipótese de responsabilização subjetiva, e não tendo o apelante, se desincumbido de seu ônus probatório de comprovar que a moléstia a que foi acometida decorreu de ato que possa ser imputado ao apelante, não há como se cogitar em condenação do apelado ao pagamento de indenização por eventuais danos morais.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL-
SERVIDOR CONTRATADO- DOENÇA ADQUIRIDA NO EXERCÍCIO DO TRABALHO- SUPOSTA CONDIÇÃO INADEQUADA- NEXO DE CAUSALIDADE- AUSÊNCIA- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEVIDA- IMPROCEDÊNCIA-
RECURSO DESPROVIDO.
-A responsabilidade civil da Administração Pública em caso de doença adquirida no exercício do trabalho, é de natureza subjetiva, devendo ser comprovados o dano sofrido pelo empregado, a culpa do empregador e o nexo causal entre ambos - A ausência dos elementos necessários à configuração da responsabilização subjetiva do réu, importa na de improcedência do pleito de indenização por danos morais e materiais
. (TJ-MG - AC: 10145095470376001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 21/11/2019, Data de Publicação: 03/12/2019).”

Por isso, reformo a sentença quanto à condenação em danos morais, para julgá-la improcedente.

Quanto ao capítulo que condenou o apelante em custas processuais, considerando a previsão legal de isenção em relação ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 40, I da Lei nº 8.328/2015, afasto a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais.

Quanto aos consectários legais a serem fixados e honorários sucumbenciais, postergo sua análise para o capítulo referente à remessa necessária, dada a necessidade de fixação do entendimento adotado pelos Tribunais Superiores em sede de repercussão geral, bem como de disposição expressa contida no Código de Processo Civil de 2015.

DA REMESSA NECESSÁRIA.

No que tange aos juros de mora e correção monetária, devem os Tribunais e juízes observar as decisões do
STF
e do
STJ
, em seus julgados.

Assim é que devem as verbas consectárias seguir a sorte do julgado, proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº
870.947/SE (TEMA 810)
, ocorrido em
20-9-2017
onde revelou-se
inconstitucional
o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança
, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Resulta, assim, que as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do
TEMA 905
, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a)
até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c)
período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os
juros de mora
, deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

No que se refere aos honorários advocatícios fixados, também nesse ponto a sentença merece reforma.

Isso porque o Juízo de primeiro grau proferiu sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o apelante ao adimplemento do FGTS do período laborado, nos termos fixados na sentença. Contudo,
impende destacar que a decisão ainda será objeto de liquidação por meio do cálculo, ficando impossibilitado, por conseguinte, o conhecimento do valor da condenação para fins de cálculo do percentual no qual foi condenada a Fazenda Pública, a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sobre o assunto, os arts. 85, §4º, II do CPC/2015, dispõem, respectivamente:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...).”

Destarte, na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
OMISSÃO.
ACOLHIMENTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 85, § 4º, II, DO CPC/2015. PERCENTUAL QUE SERÁ FIXADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.
1. É entendimento assente no STJ que "a reforma in totum do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto" (REsp 1.129.830/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/3/2010). 2. N]ao obstante tal efeito constituir decorrência lógica do provimento do Recurso Especial, já se admitiu a interposição de Embargos de Declaração para esclarecer essa situação (EDcl no REsp 892.119/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/12/2008). 3.
No caso dos autos, apesar do provimento do Recurso Especial com a expressa condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento de valores a título de FGTS durante o período trabalhado, trata-se de sentença ilíquida, pois desconhecido o conteúdo econômico do pleito. 4. Desse modo, justifica-se a definição do percentual dos honorários sucumbenciais somente quando da liquidação do julgado, de acordo com o art. 85, § 4º, inciso II, da Lei 13.105/2015
. 5. Registre-se que a possibilidade de fixação de honorários recursais, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, está condicionada à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias ordinárias, revelando-se vedada quando não imposta. 6. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para integração do julgado.

(STJ - EDcl no REsp: 1658414 MG 2017/0049252-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017).
”

Desse modo, considerando o disposto no art. 85, §4º do CPC e jurisprudência pátria, em remessa necessária, reformo a sentença quanto aos honorários advocatícios, a serem fixados na forma do dispositivo legal acima.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento para julgar improcedente o pedido de condenação em danos morais, bem como reformar a decisão que condenou a fazenda pública em custas processuais.

Em reexame necessário, procedo a modulação das verbas consectárias conforme os Temas 810/STF e 905/STJ, bem como reformo a decisão que fixou honorários sucumbenciais, deve ser estabelecido na forma do artigo 85, §4º do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 30/06/2020